Tribunal: TJES
Processo: 5000781-06.2023.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000781-06.2023.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
RECORRIDO: ANA ELIZIA HARTUIQ DEBARBA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000781-06.2023.8.08.0042

ORIGEM:
Juízo de Rio Novo do Sul - Vara Única

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL

RECORRIDO:
ANA ELIZIA HARTUIQ DEBARBA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI 11.738/2008. AUSÊNCIA DE VÁCUO LEGISLATIVO. RECEBIMENTO DE VENCIMENTO ABAIXO DO PISO. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou a pagar à autora a quantia referente a diferença do valor percebido por ela e àquele previsto no piso nacional salarial, proporcional à respectiva carga horária, ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora propôs ação declaratória para obrigar o Município de Rio Novo do Sul a observar o Piso Nacional do Magistério, nos termos da Lei nº 11.738/2008. Alegou que seu vencimento básico estava abaixo do determinado legalmente para o piso nacional. Pleiteou: condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças salariais retroativas; adequação dos valores futuros, proporcional à carga horária.

(3). De início, verifica-se que não merece prosperar a alegação de que a sentença recorrida teria deixado de enfrentar as teses da defesa. Ao contrário, conforme se verifica dos autos, o magistrado apreciou detidamente todos os pontos controvertidos levantados pelo Município, entre os quais o suposto “vácuo legislativo”, a constitucionalidade do sistema de atualização do piso nacional do magistério e as consequências da revogação da Lei nº 11.494/2007. Destacou-se na própria sentença que a Lei nº 11.738/2008 mantém vigência e eficácia, tendo o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.167, afirmado que o piso salarial deve ser observado por todos os entes federativos e que se refere ao vencimento básico, não à remuneração global. A sentença também enfrentou as alegações relativas à Lei nº 14.113/2020 e à Emenda Constitucional nº 108/2020, observando que ainda subsiste a obrigatoriedade de observância do piso remuneratório, bem assim uma política pública de valorização do magistério, nos termos do art. 206, inciso VIII, da Constituição Federal.

(4). No que tange o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1324 do STF, igualmente deve ser indeferido. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.035, §5º, prevê a suspensão do processamento de demandas pendentes, que versem sobre a mesma questão com repercussão geral reconhecida, todavia, tal suspensão, depende de determinação do STF. Sobre esse assunto, o STF já se manifestou ao julgar o RE 966.177-RG-QO: “
a suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la
”. Portanto, não havendo decisão proferida pelo STF determinando a suspensão dos processos relacionados ao tema 1324, não há que se falar em sobrestamento deste feito, motivo pelo qual, rejeito a preliminar.

(5). Ademais, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 4167), que definiu o piso como vencimento básico inicial da carreira, vedando a fixação de valor inferior pelos entes federados. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, firmou entendimento (Tema 911/STJ) de que não há reflexo automático do piso em toda a carreira, mas é obrigatória a observância do valor mínimo para o vencimento inicial, proporcional à jornada exercida.

(6). No caso dos autos, restou comprovado, por meio dos documentos financeiros juntados aos autos, que a Recorrida recebeu valores inferiores ao piso nacional proporcional ao que lhe é devido, fazendo jus ao pagamento das diferenças do valor recebido e àquele previsto no piso nacional salarial, condizente com a respectiva carga horária em relação ao patamar fixado pela Lei nº 11.738/2008, conforme precisamente destacado na sentença objurgada, razão pela qual não merece reparos.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei nº 9.099/95. Dispensado o pagamento de custas.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)